Tribunal: STF
Processo: MS 22613
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-08
Data de publicação: 1998-06-08

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. FALTA DE
NOTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O § 2º , DO ARTIGO 2º , DA LEI 8.629/93.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA: INEXISTÊNCIA: NULIDADE DO ATO. MANDADO
DE SEGURANÇA DEFERIDO.
1.      A desapropriação por interesse social visando à reforma
agrária não dispensa a notificação prévia a que se refere o
parágrafo 2º , do artigo 2º , da Lei nº  8.629, de 25 de fevereiro de
1993, de tal modo a assegurar aos seus proprietários o direito de
acompanhar os procedimentos preliminares para o levantamento dos
dados físicos objeto da pretensão desapropriatória.
2       O conhecimento prévio que se abre ao proprietário
consubstancia-se em direito fundamental do cidadão, caracterizando-
se a sua ausência patente violação ao princípio do contraditório e
da ampla defesa (CF, artigo 5 , inciso LV).
3.      Não se considera prévia a notificação entregue ao
proprietário do imóvel no mesmo dia em que se realiza a vistoria.
        Mandado de Segurança deferido.